Tribunal: TJDFT
Processo: 0740325-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0740325-72.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A. AGRAVADO: FRANCINALDO ANANIAS MARQUES D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedidos liminares, interposto por COMPREV VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. (ré), contra decisão do Juízo da Décima Nona Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação de cobrança de seguro DPVAT ajuizada por FRANCINALDO ANANIAS MARQUES (Processo no 0714167-74.2021.8.07.0001), definiu que o valor dos honorários a ser custeado pelo Tribunal é arbitrado pelo juiz de acordo com a complexidade da perícia e decidiu que essa remuneração só será custeada pelo Tribunal se o beneficiário da justiça gratuita for sucumbente; caso contrário, a outra parte é quem deverá pagar os honorários propostos pelo perito e homologados pelo Juízo. Na mesma decisão, determinou-se a intimação do perito para que apresentasse a proposta de honorários (ID 109478924, dos autos de origem). Ainda nos autos de origem, foi apresentada proposta de honorários periciais em R$1.850,00, o que representa o valor máximo previsto na Portaria Conjunta no 101/2016 (ID 110873348). Em suas razões (ID 31556509), a agravante sustenta que o valor fixado a título de honorários periciais é muito elevado e pede a concessão de efeito suspensivo, a fim de evitar a realização de constrições em suas contas bancárias. Pede, de outro lado, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de que se determine que a parte agravada suporte o ônus da perícia médica. Defende a impossibilidade de inversão do ônus, com amparo no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Menciona que é inaplicável o Código Consumerista à espécie, visto que a parte autora-agravada busca a cobrança de indenização referente ao seguro DPVAT, conforme já teria decidido o Superior Tribunal de Justiça. Defende que há a possibilidade de a perícia ser custeada pelo Estado, em razão de a parte agravada ser beneficiária da gratuidade de justiça. Cita, para isso, a Portaria Conjunta n. 101/2016, deste Tribunal, e o artigo 95, § 3o, do Código de Processo Civil. Subsidiariamente, requer a redução dos honorários periciais, ao patamar de R$370,00. Preparo recolhido (ID 31556512). Relatados, decido. Para a concessão da medida de urgência devem estar presentes os requisitos do artigo 300, do Código de Processo Civil, a saber: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A probabilidade do direito alegado refere-se à possibilidade de que o direito vindicado pela parte autora venha a ser reconhecido na decisão final. Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, VISLUMBRO os requisitos para a concessão parcial do pedido liminar. Explico. Compulsando os autos de origem, observo que a demanda envolve discussão sobre o grau de invalidez do autor, em decorrência de acidente de trânsito, e o valor da indenização devida. Nesse panorama, verifico que a prova pericial foi requerida pela parte autora, na inicial. A ré, por sua vez, limitou-se a pleitear a produção de outras provas, como a oral. Pois bem. O artigo 95, do Código de Processo Civil, disciplina a remuneração do assistente técnico no que interessa ao caso. Veja-se: Art. 95. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes. § 1o O juiz poderá determinar que a parte responsável pelo pagamento dos honorários do perito deposite em juízo o valor correspondente. § 2o A quantia recolhida em depósito bancário à ordem do juízo será corrigida monetariamente e paga de acordo com o art. 465, § 4o . § 3o Quando o pagamento da perícia for de responsabilidade de beneficiário de gratuidade da justiça, ela poderá ser: I - custeada com recursos alocados no orçamento do ente público e realizada por servidor do Poder Judiciário ou por órgão público conveniado; II - paga com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça. § 4o Na hipótese do § 3o, o juiz, após o trânsito em julgado da decisão final, oficiará a Fazenda Pública para que promova, contra quem tiver sido condenado ao pagamento das despesas processuais, a execução dos valores gastos com a perícia particular ou com a utilização de servidor público ou da estrutura de órgão público, observando-se, caso o responsável pelo pagamento das despesas seja beneficiário de gratuidade da justiça, o disposto no art. 98, § 2o. (grifos nossos). Por outro lado, a Portaria Conjunta 101/2016 regulamentou o pagamento e fixou os valores dos honorários periciais no âmbito da Justiça de Primeiro e de Segundo Graus do Distrito Federal e dos Territórios, cuja parte seja beneficiária de gratuidade da justiça, como no caso vertente. E, em seu artigo 4o, há a previsão de que o pagamento dos honorários previstos nesta Portaria será efetuado pelo próprio TJDFT, que destinará parcela de seu orçamento para essa finalidade. E, se por acaso o vencedor da demanda seja a parte beneficiária da gratuidade de justiça, a parte contrária – caso não litigue sob o pálio do mesmo benefício – deverá arcar com o pagamento integral dos honorários periciais arbitrados, efetuando o reembolso daquilo que o Tribunal já tiver adiantado. Confira-se a redação do § 2o, desse mesmo artigo: § 2o Caso o vencedor da demanda seja beneficiário da justiça gratuita, a parte contrária – não sendo também beneficiária da assistência judiciária – deverá arcar com o pagamento integral dos honorários periciais arbitrados, realizando o reembolso do valor eventualmente adiantado pelo TJDFT por meio de GRU. Assim, ainda que sob um juízo de cognição sumária, cotejando-se os ditames do artigo 95, do Código de Processo Civil, com o artigo 4o, da Portaria Conjunta 101/2016, é possível concluir que, em se tratando de prova pericial solicitada somente pela parte autora – que é beneficiária da gratuidade de justiça – caberá ao Tribunal adiantar até 50% dos honorários periciais que forem fixados pelo Magistrado de origem (artigo 3o, da mencionada portaria). Logo, restou demonstrada a probabilidade do direito, no que se refere à impossibilidade de se exigir da parte ré-agravante que venha a adiantar os honorários do perito, conforme constou da decisão agravada, cujo teor se transcreve abaixo (ID 109478924): O valor dos honorários a ser custeado pelo Tribunal é arbitrado pelo juiz de acordo com a complexidade da perícia e se submete aos limites da Portaria Conjunta no 101/2016. Contudo, essa remuneração só será custeada pelo Tribunal se o beneficiário da justiça gratuita for sucumbente. Caso contrário, a outra parte deverá pagar os honorários propostos pelo perito e homologados pelo Juízo. Assim, intime-se o perito para que apresente sua proposta de honorários, levando em consideração o tempo (horas) necessário para a realização da perícia e indicando o valor da hora de trabalho. (grifo nosso). Veja-se, inclusive, que há acórdão deste Tribunal no qual se determinou que, em relação ao custeio da prova pericial, que havia sido solicitada por ambas as partes, a metade do valor que deveria ser arcado pelo litigante para o qual já se havia deferido a gratuidade de justiça foi adiantada pelo próprio órgão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA. PROVA PERICIAL. HONORÁRIOS. CUSTEIO. RATEIO. PARTE BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ART. 95, § 3o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RESOLUÇÃO 127/2011 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. PORTARIA CONJUNTA TJDFT 101/2016. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Via de regra, distribuição do ônus da prova segue os parâmetros estabelecidos pelo art. 373, incisos I e II do Código de Processo Civil, cabendo ao autor a prova do fato constitutivo do direito que alega, e ao réu a prova do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado pelo autor. 2. Distribuição dinâmica do ônus da prova que se restringe às hipóteses previstas em lei, ou face peculiaridade relacionada a impossibilidade ou a excessiva dificuldade da parte de cumprir o encargo. 3. No que se refere a prova técnica e ao respectivo custeio, estabelece o art. 95 do Código de Processo Civil que cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes. 4. Perícia requerida por ambas as partes, uma delas, beneficiária da gratuidade de justiça, sua cota no rateio dos honorários periciais deverá ser suportada pelo Estado (art. 95, § 3o do Código de Processo Civil, Resolução 127/2011 do Conselho Nacional de Justiça, Portaria Conjunta 101/2016 deste Tribunal de Justiça). Precedentes. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1312574, 07144729520208070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no PJe: 22/2/2021) E, se assim o é, no caso vertente, por se tratar de prova requerida somente pela parte autora (que litiga sob o pálio da justiça gratuita), cabe ao Tribunal adotar o mesmo procedimento, só que em relação ao valor total da perícia (com limitação do adiantamento em 50%, consoante acima já explanado). Esse é o limite da possível antecipação dos efeitos da tutela recursal. Isso porque, ao contrário do que está descrito nas razões do recurso, ainda não foram fixados os honorários periciais pelo Juízo da causa. Veja-se que, até onde o processo de origem sinaliza, somente se procedeu à apresentação de proposta de honorários, que ainda será analisada pelo Juízo de origem, o que pode culminar em sua homologação, ou não. Os limites do que se pode discutir no presente recurso é a responsabilidade do requerido pelo pagamento dos honorários que vierem a ser fixados, em razão da gratuidade de justiça já concedida à parte autora. Em princípio, eventuais insurgências no que se refere ao quantum atribuído à prova pericial a ser realizada deve ser tratada na origem, sob pena de supressão de instância. Ante o exposto, DEFIRO em parte a liminar pleiteada, somente para determinar que – em razão de a prova pericial ter sido requerida somente pela parte autora – o Juízo de origem se abstenha de exigir o adiantamento do quantum que vier a ser homologado da parte contrária, pois essa verba deverá ser adiantada pelo próprio Tribunal e, se uma vez o réu na origem vier a ser sucumbente, que seja determinado o reembolso do valor eventualmente adiantado pelo TJDFT por meio de Guia de Recolhimento da União, nos termos do artigo 4o, da Portaria Conjunta 101/2016, deste Tribunal. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se o agravado para que, querendo, no prazo de 15 dias (artigo 1.019, § 2o, do Código de Processo Civil), apresente contrarrazões ao recurso. Findo o prazo, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 16 de dezembro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator